Tribunal: TJDFT
Processo: 0710089-18.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710089-18.2018.8.07.0009 RECORRENTE: LUCIO VARLONE PEREIRA DE SA RECORRIDO: HENRIQUE DOUGLAS DOS SANTOS, MARIA INACIA DE AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE OFENSAS AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INSURGÊNCIA ABRANGENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADES. PROVA DOCUMENTAL. PROVA PERICIAL. CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EXPRESSA QUANTO À METODOLOGIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ASSUNÇÃO PELOS ADMINISTRADORES. POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. 1. A condução do processo em segunda fase da ação exigir contas revela, no caso concreto, o respeito a paridade de armas que deve ser prestigiada às partes, socorrendo-se ambos os polos da possibilidade de arguir, demonstrar e contrapor fatos e provas relativamente à pretensão de exigir contas e às condições efetivas de sua prestação. 2. Não há se falar em ofensa ao contraditório ou cerceamento de defesa quanto à condução do julgamento antecipado da lide pelo magistrado, destinatário da prova, sobretudo quando evidenciado que o acervo documental carreado aos autos pelas partes é suficiente a para a formação da convicção final na fase final da ação de exigir contas (artigos 355, inciso I e 371 do Código de Processo Civil). 3. A análise do caderno processual demonstra, de forma fundamentada, toda a metodologia utilizada pela contadoria judicial para a realização dos cálculos utilizados pela sentença recorrida, sendo insuficiente a irresignação abrangente trazida no recurso quanto à suposta incorreção de suas conclusões sem a impugnação específica e expressa de seus alegados desacertos. 4. O Código Civil define que “[h]á solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”, esclarecendo à frente que “[a] solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”, disposições, respectivamente, constantes dos artigos 264 e 265 do referido diploma civilista. 5. A natureza jurídica das obrigações assumidas voluntária e conscientemente pelas partes, reforçada as conclusões pelos termos contratuais utilizados no contrato de administração de imóveis, indicam que as partes requeridas, no seu todo, assumiram, em extensão e responsabilidade, o adimplemento das obrigações concernentes à administração dos imóveis da parte requerente, razão que atrai o reconhecimento da solidariedade passiva no caso concreto. 6. Recurso da parte requerida conhecido e desprovido. 7. Recurso da parte requerente conhecido e provido para reconhecer a solidariedade passiva da obrigação. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 355, inciso I, e 371, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral e de perícia contábil. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 355, inciso I, e 371, ambos do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em segundo ponto, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009